Tribunal: TJDFT
Processo: 0720583-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO COMUM. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL. CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE OU DIREITOS EM NOME DO DE CUJUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 612 CPC. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. O art. 620 do Código de Processo Civil estabelece que o inventariante, no arrolamento de bem imóvel, deve informar suas especificações, tais como local, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam.

2. O art. 612, do mesmo diploma legal, ao dispor sobre disposições gerais do inventário e da partilha, prevê: “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

3. O herdeiro, ora agravado, informou que está em trâmite perante a Terracap o processo de compra e venda direta do lote. Além disso, deixou de juntar aos autos de origem documentação da alienação de 1200m2, alegada pela inventariante, ora agravante, e de indicar a numeração atribuída ao referido lote após a alienação, em razão de sua compra ainda não ter sido finalizada. Houve requerimento de revisão de metragem do bem em razão da medição realizada pela Terracap, via satélite, por ter abrangido também parte de lote vizinho. Além de questões duvidosas sobre a metragem, o imóvel a ser alienado não possui registro, é considerado irregular e a autora não demonstrou que o de cujus possuía a posse do imóvel. Acrescente-se que há nos autos informação prestada pelo herdeiro de que o de cujus vendeu 200m2 do referido lote a terceiro. A inventariante, ora agravante, informou que requereu o seu cadastramento para ser responsável junto à Terracap pelo processo de venda direita do lote n° 20, bem como reiterou o pedido de venda do imóvel por Oficial de Justiça.

4. Há fatos relevantes sobre a metragem, propriedade e direitos de uso do referido imóvel que dependem de outras provas, o que é incompatível com o rito do procedimento adotado. A questão demanda dilação probatória e não deve ser submetida ao rito célere do inventário.

5. Recurso conhecido e não provido.